Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714375-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ELCIO DE ALMEIDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ELCIO DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cobrança n. 0725562-29.2022.8.07.0001, ajuizada pelo HOSPITAL SANTA HELENA S/A (REDE DOR SÃO LUIZ S/A - HOSPITAL SANTA LUZIA) em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 189257573 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição ao fundamento de que o inadimplemento em que se escuda a pretensão do autor remonta a 14/07/2017, data do falecimento da paciente Jeriel da Graça de Jesus, e que a presente ação foi proposta em 12/07/2022. Em suas razões recursais (ID 57771429) o agravante sustenta o abandono do processo por parte do autor e da ocorrência de prescrição, em razão da incidência do artigo 202, inciso I, do Código Civil e do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil. Assevera que a ação originária foi protocolada em 12 de julho de 2022, e o óbito da primeira requerida ocorreu em 14 de julho de 2017, ou seja, quando da propositura da ação, faltavam 2 (dois) dias para que a prescrição fulminasse a pretensão do autor. Pondera que o patrono do autor abandonou o processo de origem por mais de 6 (seis) meses, se manifestou em 24/04/2023 e só voltou a peticionar nos autos no dia 11/12/2023, em réplica, após a apresentação de resposta pelo requerido. Ressalta que a citação só ocorreu por iniciativa do Judiciário, em 19/10/2023, não tendo o autor se desincumbido do ônus de promover a citação das partes no decêndio legal. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte no sentido de ocorrência da prescrição. Com esses argumentos, pleiteia a reforma do r. decisum para que seja reconhecida a prescrição da pretensão de eventual débito, objeto da cobrança. Comprovantes de recolhimento do preparo (IDs 57771434 e 57771435). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 11:25:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora